Tribunal: TJBA
Processo: 0000491-10.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000491-10.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIENICE GUIMARAES DE MATOS ROCHA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, ADEMIR ISMERIM MEDINA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MUDANÇA DEFINITIVA DE JORNADA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. ART. 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 028/1998. EXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000491-10.2009.8.05.0088
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como embargada ELIENICE GUIMARÃES DE MATOS ROCHA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.